Tribunal: TJSP
Processo: 3005699-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA CORONARIANA – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para conceder isenção de imposto de renda – Agravante, à primeira vista, portador de cardiopatia grave, conforme documentação médica colacionada nos autos – O contribuinte faz jus à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA CORONARIANA – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para conceder isenção de imposto de renda – Agravante, à primeira vista, portador de cardiopatia grave, conforme documentação médica colacionada nos autos – O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade – Súmula no 627/STJ – Probabilidade do direito e risco de dano demonstrados – Requisitos do art. 300, "caput", CPC – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005699-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada
EVARISTO MARZABAL NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
Voto no 13398
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV
Agravado: Evaristo Marzabal Neves
MM. Juiz: Wander Pereira Rossette Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCEDIMENTO
COMUM
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
SERVIDOR
INATIVO PORTADOR DE DOENÇA CORONARIANA
Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para
conceder isenção de imposto de renda
Agravante, à
primeira vista, portador de cardiopatia grave, conforme
documentação médica colacionada nos autos
O
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção
do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da
recidiva da enfermidade
Súmula no 627/STJ

Probabilidade do direito e risco de dano demonstrados
Requisitos do art. 300, “caput”, CPC Precedentes desta C.
Câmara Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência
SPPREV contra a r. decisão de fls. 90/92 do processo originário (fls. 24/26 deste
instrumento), que, nos autos de ação de procedimento comum intentada por Evaristo
Marzabal Neves em face daqueles, deferiu parcialmente a tutela provisória de
urgência, apenas, para “determinar aos requeridos que suspendam as retenções
tributárias referente ao imposto de renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, ou no prazo de 30 (trinta)
dias se e somente se a folha de pagamento atual já tenha sido fechada, incidindo a
presente decisão na folha de pagamento subsequente.” (fl. 91 daqueles autos).
Inconformados, sustentam as partes requeridas (FESP e
SPPREV), ora agravantes, em resumo, que “não há laudo pericial emitido pelo
DPME de São Paulo. Ao contrário, a presente ação foi instruída tão-somente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
um simples relatório médico particular, o qual, por sua vez, não possui legitimidade,
competência e tampouco o condão de comprovar, perante a Fazenda Pública, que
uma pessoa física efetivamente é portadora de moléstia grave. OS LAUDOS
JUNTADOS SÃO ANTIGOS, NÃO COMPROVANDO SE O AGRAVADO AINDA É
PORTADOR DE ALGUMA DOENÇA CORONARIANA.” (fl. 9 sic).
Pretendem, assim, a concessão do efeito suspensivo e,
depois, o provimento do recurso, para revogar a tutela provisória de urgência
deferida na origem (fl. 12).
Negada a atribuição do efeito suspensivo (fls. 30/32),
com contraminuta (fls. 35/39), os autos tornaram conclusos (fl. 40), sem que
houvesse oposição ao julgamento virtual.
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação ordinária, com
pedido de tutela antecipada, ajuizada por Evaristo Marzabal Neves em face da São
Paulo Previdência SPPREV e Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento
da imunidade da contribuição previdenciária e da isenção de imposto de renda
recolhidas em sua aposentadoria (fls. 1/11 dos autos de origem).
Insurge-se, pois, o Estado de São Paulo, ora agravante,
contra a seguinte decisão interlocutória, que deferiu parcialmente o pedido de tutela
de urgência, determinando a suspensão das retenções de imposto de renda na
aposentadoria do autor, nos seguintes termos:
“Vistos.
Teor do ato: Ordem no 2020/021675 Vistos. Trata-se de
ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em
que o autor, servidor estadual aposentado, alega, em
suma, possuir moléstia da espécie cardiopatia grave,
cuja doença é ensejadora para suspensão das
retenções
tributárias
referente
a
contribuição
previdenciária incidente sobre os proventos de
aposentadoria e isenção de imposto de renda. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
entanto, havendo negativa do requerido em relação ao
pedido administrativo realizado, o autor promoveu
ação na Justiça Federal, com a realização de perícia
médica, sendo julgado parcialmente procedente o
pedido e, posteriormente, reformada pelo Tribunal
para reconhecer a ilegitimidade passiva da União,
extinguindo o feito sem resolução do mérito. Requereu
a concessão da tutela de urgência e ao final a
procedência da ação.
Em uma análise sumária, por todo o exposto na inicial
e pelos documentos juntados, especialmente pela
perícia já realizada no autor, verifico que restou
demonstrada a patologia alegada, cuja doença está
prevista na Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, como uma das
hipóteses para isenção do imposto de renda.
O Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo
sentido, senão vejamos:
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
REDUZIDA. ADMISSIBILIDADE. Autora acometida
de
neoplasia maligna de mama CID C 50.
Inexigibilidade
de
demonstração
da
contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da
enfermidade. Aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713/88, com alterações advindas da Lei no 11.052/04.
Possibilidade também de redução da contribuição
previdenciária, nos termos do art. 40, §§ 18 e 21, da
CF. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
Desnecessidade de apresentação de laudo médico
oficial. Hipótese na qual o acervo probatório é
suficiente para o reconhecimento de que autora teve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
grave doença. Entendimento consolidado do C. STJ.
Condenação da ré á devolução dos valores retidos
indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal
(Súmula 85 do STJ). Juros e correção monetária.
Repetição de indébito. Natureza jurídica tributária.
Aplicação da taxa Selic. Sentença reformada para
julgar procedentes os pedidos da autora, invertidos os
ônus da sucumbência. Recurso provido. (TJ-SP - AC:
10319545820188260053
SP
1031954-58.2018.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano
Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 13a Câmara de
Direito
Público,
Data
de
Publicação:
13/06/2019)(grifei)
Em relação ao pedido de isenção/imunidade da
contribuição previdenciária, este resta indeferido, pois
a partir da entrada em vigor da Lei Complementar
Estadual n. 1.354/20, que referendou a Reforma da
Previdência
Federal,
promulgada
pela
Emenda
Constitucional n. 103/2019, foi revogado o direito à
isenção parcial.
Pelo exposto, presentes os requisitos autorizadores do
art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do
direito e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela
de urgência pleiteada para determinar aos requeridos
que suspendam as retenções tributárias referente ao
imposto de renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria do requerente, no prazo de 5 (cinco)
dias, ou no prazo de 30 (trinta) dias se e somente se a
folha de pagamento atual já tenha sido fechada,
incidindo a presente decisão na folha de pagamento
subsequente.
No mais, tratando-se de causa que envolve interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
público em que ordinariamente a Fazenda Pública não
tem interesse em conciliar, de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo de
designar a audiência de conciliação.
Cite-se e intime-se pessoalmente o requerido para
contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada
na petição inicial. A presente citação é acompanhada
de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-
se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.”
(fls. 90/92 dos autos originários)
A r. decisão agravada não merece reparos.
Pois bem.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente
recurso, a análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais
(art. 300, “caput”, CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem
avançar na questão de fundo da demanda originária, evitando, com isso, proceder-se
a um juízo de cognição exauriente.
Nesse sentido, dispõe o artigo supracitado:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.” (d.n.)
Na espécie, da leitura atenta dos autos, verifica-se que o
autor, ora agravado, ajuizou demanda em face da União Federal (processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
0005018-61.2015.403.6109) pleiteando a isenção do imposto de renda, no âmbito da
qual a prova pericial produzida atestou padecer o requerente de “cardiopatia grave”
(fl. 58 dos autos originários), com reconhecimento do direito à isenção, a partir de
30.07.2013, pela União (fl. 75 daqueles) e prolação de sentença de parcial
procedência, em 20.10.2017, para reconhecer a isenção ao recolhimento de IR
(anulada, posteriormente, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da
União fls. 74 e seguintes daqueles autos).
Aliás, no âmbito mencionada ação judicial, o autor-
agravado realizou perícia médica, cujo laudo apontou a existência da doença crônica,
nos seguintes termos:
“Análise e discussão dos resultados: paciente com
quadro
de
doença
arterial
coronária
extensa,
evoluindo com tratamento cirúrgico adequado, mas
ainda apresentando isquemia residual em teste de
cintilografia. O quadro da isquemia é potencializado
por evidencia objetiva medida em polissonografia de
apneia
obstrutiva
do
sono,
comprometida
adicionalmente pelo achado recente de miastenia
gravis. Em conjunto, as três patologias caracterizam
quadro de gravidade somatória, potencializando o
efeito de isquemia miocárdica.
Diagnósticos: doença coronária crônica, angina
pectoris (isquemia residual), apneia obstrutiva do
sono, miastenia gravis.” (fls. 46/48)
Assim, relatou o perito médico, especialista em
Cardiologia, que se trata de doença crônica, permanente e incapacitante (fls. 48 e 59
dos autos originários).
Com efeito, ainda que o documento médico tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
elaborado em agosto/2016, dispõe o enunciado da Súmula no 627/STJ que: “O
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença
nem da recidiva da enfermidade” (d.n.), não havendo falar-se, tampouco, em
obrigatoriedade da apresentação de laudo formulado pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo DPME, como insistem os agravantes (fls. 8/9).
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C.
Câmara, conforme decidido, recentemente, no Agravo de Instrumento no
2264326-87.2019.8.26.0000, Relator Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO,
j. 15.07.2020:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA
GRAVE.
PARALISIA
IRREVERSÍVEL
E
INCAPACITANTE. Servidora estadual aposentada,
acometida de Paralisia Irreversível e Incapacitante que
faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus
proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no
7713/88, com as alterações advindas da Lei no
11.052/04,
bem
como
imunidade
parcial
da
contribuição previdenciária. Aplicação do art. 40, §
21, da Constituição Federal e do artigo 4o, §§ 1o e 2o,
do Decreto Estadual no 52.859/08. Admissibilidade.
Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do
CPC/2015. Reconhecimento da consistência jurídica
do fato alegado. A parte reúne prova documental que
informa, no plano de cognição sumária, ser portador
de doença grave. Relatório médico juntado e atestado
por profissional idôneo. Decisão reformada para
conceder a tutela de urgência. Recurso provido.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
Em sentido análogo, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. Interposição contra r.
decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência
para cessação imediata do desconto do imposto de
renda de pessoa física nos proventos de aposentadoria.
Cabimento. Presentes os requisitos do art. 300, do
CPC/2015, para concessão da tutela. Agravante
portador de cardiopatia grave. Isenção de imposto de
renda. Doença constante do rol do inciso XIV do art. 6o
da Lei no 7.713/1988. R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2011658-26.2019.8.26.0000,

Relatora
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA, j. 17.04.2019 d.n.)
Além disso, é necessário ponderar que autor-agravado
conta com 79 anos de idade (fl. 13 dos autos originários) e os descontos incidem
sobre verba alimentar, circunstâncias que indicam, também, à primeira vista, o perigo
especial da demora.
Assim, à primeira vista, é forçoso reconhecer a
probabilidade do direito e o risco de dano grave (art. 300, “caput”, CPC), a fim de
manter a tutela provisória de urgência, concedida na origem, que determinou a
suspensão dos descontos, relativos ao imposto de renda, sobre os proventos do autor-
agravado.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada (fls. 90/92 dos autos originários), por seus próprios fundamentos, sem
prejuízo, ressalte-se, de ulterior análise mais aprofundada, por ocasião da prolação da
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005699-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13398
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator